Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-92.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. MOTOCICLETA. RECEPTAÇÃO ARTIGO 118 CPP. COMPROVAÇÃO PROPRIEDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. PROCESSO NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A legislação processual penal preconiza que os objetos apreendidos durante o curso processual, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença final.

2. Considerando que não é inequívoca a conclusão de que a motocicleta apreendida não interessa ao processo e, ainda, subsistindo dúvida quanto à propriedade do terceiro de boa-fé, inviável o deferimento do pedido de restituição.

3. Apelação conhecida e não provida.